Tribunal: TJDFT
Processo: 0009466-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE DANO QUALIFICADO PELA AMEAÇA E INJÚRIA QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE INJURIA NÃO EVIDENCIADA. INSUFICIENCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. ARTIGO 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO PARA A FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE FACÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO FÚTIL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. HIERARQUIA DAS FASES. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O decreto condenatório não pode estar lastreado exclusivamente nas provas colhidas na fase policial, devendo encontrar respaldo nas provas obtidas ao longo da instrução criminal, conforme estabelece o artigo 155 do Código de Processo Penal. 1.1. À míngua de provas judicializadas suficientes para consolidar os indícios colhidos na fase inquisitorial e embasar o decreto condenatório no crime injúria qualificada, vez que a vítima e a testemunha presencial do fato não foram ouvidas em juízo e os policiais que atenderam a ocorrência apenas reproduziram o que foi relatado pela vítima e sua esposa quando do atendimento da ocorrência, a absolvição deve ser determinada.
2. Não há como ser desclassificado o crime de dano qualificado para sua forma simples, pois o próprio réu admitiu extrajudicialmente que quebrou a porta, a janela e as plantas da vítima com o emprego de um facão, sendo sua confissão corroborada pelo depoimento dos policiais pela prova pericial.
3. A demonstração de que os danos foram causados por conta de uma discussão banal, mostra-se adequada a avaliação negativa dos motivos do crime, com a consequente exasperação da pena.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 4.1. Presente a atenuante da confissão espontânea, procede-se a uma maior atenuação da pena, preservando-se o sistema escalonado de hierarquia das fases previsto no Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.